Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700896-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DOBERSTEIN DE MAGALHAES AGRAVADO: ROGERIO NAPOLEAO DE ARAUJO DECISÃO O agravante pretende a modificação da decisão judicial que determinou a liberação de 70% do valor penhorado e conta poupança (descaracterizada) para que seja mantida a penhora de 100% feita originalmente. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao agravante, portanto, a verossimilhança do direito invocado, porquanto a penhora poderá se renovar no futuro, pois a limitação a 30% é apenas transitória para se assegurar a preservação do mínimo existencial para o devedor. Não obstante, nada impede nova penhora após decorrido algum tempo da primeira. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito